Tribunal: TJMT
Processo: 1002340-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002340-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ: 03.743.902/0001-06 (AGRAVANTE), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), LIZA KEYKO UEMURA - CPF: 024.054.881-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002340-82.2021.8.11.0000

AGRAVO INTERNO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – ATO PROCESSUAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Se o ato processual impugnado não tem conteúdo decisório, ou seja, não tem qualquer solução de controvérsia, é irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC.

Mantém-se a decisão monocrática, mesmo porque não se visualizam elementos novos capazes de alteração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002340-82.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: TREVISOL RACOES LTDA

AGRAVADO: ZAPAZ DE JURE SPE LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto por
Trevisol Rações Ltda.
, de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto de decisão que recebeu a manifestação da recuperanda como requerimento de reconsideração e determinou a intimação do administrador judicial para se manifestar, no prazo de 10 dias.

Explica que foi deferido o processamento da recuperação judicial, momento em que o Juízo fixou os honorários do administrador judicial no valor de R$ 221.651,02 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dois centavos), correspondente a 1% do valor total devido aos credores (R$ 22.165.102,90), a serem pagos em 24 parcelas mensais de R$ 9.235,45 (nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Complementa que apresentou embargos de declaração para que o prazo de pagamento dos honorários do administrador judicial fosse estendido para 36 meses, no valor mensal de R$ 6.156,97 (seis mil, cento e cinquenta e seis reais e noventa e sete centavos), que foi recebido como pedido de reconsideração e determinado a intimação do administrador judicial para se manifestar acerca da pretensão da extensão do prazo de pagamento.

Diz, com isso, que a decisão que fixou os honorários advocatícios permaneceu intocável, ou seja, pagamento em 24 parcelas, o que revela seu conteúdo decisório.

Sustenta, por sua vez, da necessidade de análise conjunta dos artigos 24, 47 e 61 da Lei 11.101/2005.

Requer o exercício do Juízo de Retratação ou o encaminhamento do recurso para o julgamento pelo órgão, para que seja conhecido e provido, com o consequente julgamento do Agravo de Instrumento.

Contrarrazões (id 102403986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) No 1002340-82.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Insurge-se o agravante quanto o não conhecimento do Agravo de Instrumento, por se tratar de ato processual sem conteúdo decisório.

Com efeito, como consignado da decisão impugnada, a agravante promoveu Recuperação Judicial que teve deferido o processamento, momento em que o Juízo fixou os honorários do administrador judicial no valor de R$ 221.651,02 (duzentos e vinte e um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dois centavos), correspondente a 1% do valor total devido aos credores (R$ 22.165.102,90), a serem pagos em 24 parcelas mensais de R$ 9.235,45 (nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Dessa decisão, proferida em
10/12/2020
, a recuperanda, ora agravante, opôs Embargos de Declaração, dentre as razões pretendeu a extensão do prazo para pagamento das parcelas dos honorários ao administrador judicial.

Sucede que o Juízo recebeu os Embargos de Declaração como pedido de reconsideração e determinou a intimação do administrador judicial para se manifestar quanto a pretensão de estender o prazo, com a consequente redução da parcela dos honorários, como consignado:

De início, embora a recuperanda tenha nominado a manifestação de id n.o 46482546 como embargos de declaração, verifica-se que se cuida de irresignação em relação à decisão hostilizada, não havendo que se falar na ocorrência de quaisquer dos vícios que autorizam o manejo do indigitado recurso, elencados no artigo 1.022, do CPC/2015.

Deste modo,
recebo a manifestação como requerimento de reconsideração e determino a intimação do administrador judicial para que se manifeste acerca de tal pleito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importa anotar que foi este o ato processual colacionado para o fim de comprovar a tempestividade do recurso.

Pois bem. Considerando como decisão agravada esta que recebeu os Embargos de Declaração como pedido de reconsideração e determinou a intimação do administrador judicial para se manifestar quanto à pretensão da recuperanda, realmente, não se pode concluir se tratar de ato processual com conteúdo decisório, como entendido na decisão impugnada via Agravo Interno. Ou seja, não houve qualquer solução da controvérsia.

De outro lado, ainda que se considere como decisão impugnada aquela que deferiu o processamento da recuperação judicial e fixou os honorários do administrador judicial, o que aqui não se pode entender, frisa-se, sem razão a recuperanda, porquanto em relação a esta, o recurso de Agravo de Instrumento estaria intempestivo.

Assim se diz, porque a decisão foi proferida em 10/12/2020 e, como os Embargos de Declaração foram recebidos como pedido de reconsideração, este não tem o efeito de suspender ou interromper o prazo recursal.

Nesse passo, como o Agravo foi interposto somente em 12/02/2021, o recurso é intempestivo.

Não fossem tais constatações, o Juízo acolheu a manifestação do administrador judicial, para fixar os honorários provisoriamente, no valor mensal de R$ 6.156,97, pelo período de 06 meses, de sorte que, de certa forma, a decisão inicial sofreu modificação a título de acolher, ainda que parcialmente, a pretensão da recuperanda.

Dentro desse contexto, principalmente porque se reafirma, aqui, se tratar de ato processual sem conteúdo decisório, não há como alterar a decisão impugnada que não conheceu do Agravo de Instrumento.

Posto isso, nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021